Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701867-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SALLY KARLLA DE CARVALHO SANTANA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo 0809878-56.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que recebeu aditamento à inicial sem necessidade de consentimento da parte requerida, com suporte no princípio da informalidade e no 157 do FONAJE. Em seu recurso, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, aduz que o Enunciado 157 do FONAJE não é vinculante e que o juízo agravado desconsiderou a existência de regra expressa que demanda o consentimento do demandado em caso de emenda à inicial, após a contestação. Sustenta que a Lei no 9.099/95 não prevê expressamente a possibilidade de aditamento à inicial e que o art. 329, II, do CPC/2015, ao seu turno, exige o consentimento da parte ré para tanto. Alega, ainda, que houve preclusão, diante das diversas oportunidades conferidas à parte autora para revisar os cálculos apresentados. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. A controvérsia refere-se à possibilidade de aditamento da petição inicial no âmbito dos Juizados Especiais, sem o consentimento da parte ré, bem como à alegação de preclusão temporal para o exercício desta faculdade processual. O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95. Embora o art. 329, II, do CPC exija o consentimento do réu para aditamento após a citação, a sua aplicação no rito dos Juizados é subsidiária e excepcional, devendo ser compatibilizada com os princípios que norteiam esse procedimento especial. Nesse contexto, o Enunciado 157 do FONAJE estabelece que é admissível o aditamento do pedido pela parte autora até a fase de instrução, desde que assegurado o direito de defesa da parte adversa. No caso concreto, o aditamento foi apresentado após o oferecimento de réplica, tendo sido oportunizada a manifestação do Distrito Federal, o que demonstra a observância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, a decisão agravada não violou o contraditório nem cerceou o direito de defesa do agravante, inexistindo ilegalidade que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator